Tribunal: TJMT
Processo: 1006206-26.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Processo n. 1006206-26.2020.8.11.0003
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. JUNTADA APENAS DE FATURAS COM ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL E RELATÓRIO DE CHAMADAS. PROVA INSUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “A” DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a empresa não a existência de relação jurídica a dívida deve ser declarada inexistente.
Se há negativação preexistente não deve haver condenação a título de dano moral em conformidade com o disposto na Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.
Recurso parcialmente provido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe de valor R$ 164,66 (cento e sessenta quatro reais e sessenta e seis centavos), desde o vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil.
Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).”.
A Requerente nega a existência da relação jurídica, visto que afirma ter mantido com a Requerida plano pré-pago de telefonia, mas nunca possuiu linha pós-paga ou plano controle com a mesma. Alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor total de R$ 164,66, uma vez que desconhece o débito com a requerida.
Consta das informações prestadas na contestação pela empresa Ré que a Requerente mantinha plano de telefonia pré-pago que foi alterado para plano controle, número 067 99643 6724, estando inadimplente pelo período de outubro a dezembro/2019 pelo valor de R$ 164,66. Apresentou histórico de pagamentos, bem como relatório de chamadas originadas e recebidas que comprovam que pelo período de outubro a dezembro/2019 o serviço foi vastamente utilizado pela Autora.
Observo que o endereço das faturas fica na cidade de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul. Embora a autora seja natural na cidade de Sidrolândia, no mesmo Estado da Federal, não é possível concluir com segurança que contratou o telefone celular.
Neste caso, não há prova de ter havido de alteração do plano de telefonia de pré-pago para pós-pago, normalmente é efetuada por meio de ligação telefônica e bastaria juntar o áudio. Pelo relatório de chamadas efetuadas e recebidas não é possível saber se a autora efetuou ou recebeu ligações para pessoas próximas dela. Por isso não considero como prova suficiente da existência de relação jurídica.
Ausente a prova da relação jurídica, considero que a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é indevida, mas não gera dano moral “in re ipsa”, em face ao disposto na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” e a Súmula no 22 desta Turma Recursal que dispõe: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.
A Reclamante possui uma negativação preexistente inserida pelo Banco Bradesco, como se observa do documento acostado à petição inicial. Verifico que a Reclamante ajuizou a reclamação 1006206-28.2020.8.11.0003 para discutir essa negativação, mas a sentença prolatada em 31/08/2020 julgou improcedente sua pretensão. Embora tenha sido interposto recurso inominado, como ainda não foi julgado, deve ser aplicada a referida súmula do STJ.
O relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso que esteja em desacordo com a Súmula do STF, STJ ou da própria Turma, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, em face ao disposto no art. 932, inciso V, “a” do Código de Processo Civil e, monocraticamente, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Declaro inexistente a dívida objeto desta ação. Sem dano moral em face ao disposto na Súmula no 385 do STJ e Súmula no 22 desta Turma Recursal. Afasto a condenação do pedido contraposto.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator